Tribunal: STF
Processo: ARE 657019
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Horas in itineri. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.